Tribunal: STF
Processo: Rcl 83314
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA N. 965 DE RG. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por PATRÍCIA COSTA GUTIERREZ contra decisão proferida pelo 2º Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no processo n. 2208707-65.2025.8.26.0000 sob o fundamento de que o ato reclamado teria violado a autoridade do Tema n. 965 da Repercussão Geral.



    2. A reclamante narra que “possui longa trajetória funcional como professora e, posteriormente, como diretora em escola de ensino fundamental, dedicando-se por muitos anos à educação pública e exercendo atividades que, nos termos da legislação vigente, dão direito à aposentadoria especial devido à exposição a agentes nocivos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “diante da negativa do reconhecimento da aposentadoria especial, Patrícia ingressou com ação judicial, obtendo decisão favorável em primeiro grau. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), porém, reformou essa decisão, negando o direito à aposentadoria especial. Patrícia interpôs recurso extraordinário (RE) em 08 de abril de 2024, buscando o reexame da matéria por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a apelação já havia aplicado corretamente o Tema 965 do STF, razão pela qual não havia repercussão geral a justificar o prosseguimento do RE. Discordando dessa interpretação, a defesa de Patrícia interpôs agravo interno contra a decisão de inadmissão, visando demonstrar que o Tema 965 foi aplicado de forma equivocada pelo Tribunal. Entretanto, o agravo interno foi julgado improvido pela Câmara Especial do Tribunal de Justiça, mantendo-se a inadmissão do recurso extraordinário” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta que “em 07/07/2025, Patrícia ingressou com Ação Rescisória na esperança que pelo menos o Tribunal Bandeirante verificasse os RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS que deram entendimento diferente ao Acórdão proferido” (fl. 5, e-doc. 1).



    Informa que há “má aplicação do Tema 965 do STF na decisão reclamada, o que motivou a propositura da presente reclamação para garantir a observância do precedente vinculante e possibilitar o exame do mérito constitucional da aposentadoria especial de Patrícia” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Esclarece que possui “mais de 33 anos de serviço público dedicado ao magistério público municipal, no mesmo ente federativo, desempenhou funções tanto como professora efetiva quanto como diretora efetiva, cargo que claramente se enquadra na categoria de magistério ampliada pela legislação e interpretação do STF, como já fartamente demonstrado. A decisão que contraria a inclusão dessas funções para a aposentadoria especial desconsidera a evolução jurisprudencial e legislativa que reconhece a importância dessas atividades para a concessão do benefício” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Aduz que “o acórdão que resultou na perda da aposentadoria de Patrícia está em desacordo com os precedentes estabelecidos pelo STF e com a Lei 11.301/2006, que garantem a inclusão das funções de direção e coordenação para fins de aposentadoria especial. Esta discrepância evidencia uma falha na aplicação uniforme da lei, comprometendo o princípio da isonomia e gerando insegurança jurídica para todos os profissionais da educação que exercem funções similares” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Com base nesses fundamentos, pede a cassação da decisão.



    3. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 19):



    Contudo, é de ser indeferida, liminarmente, a petição inicial, sendo desnecessárias as providências do artigo 970 do Código de Processo Civil. 



    Cuida-se de ação rescisória em que a autora pretende rescindir o v. acórdão de fls. 357/365, proferido pela C. 4ª Câmara de Direito Público, o qual deu provimento ao reexame necessário e ao recurso voluntário do réu para denegar a segurança buscada pela autora no sentido do reconhecimento do direito líquido e certo à aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 5º, da Constituição Federal.



    A autora afirma que a decisão rescindenda viola manifestamente a Lei Federal nº 11.301/2006, a Lei Complementar Municipal nº 647/2020, os princípios da isonomia e da segurança jurídica, bem como o artigo 496 do Código de Processo Civil ao não aplicar corretamente o Tema nº 965 do C. Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    É certo que a ação rescisória não é eleita para tornar a decisão mais justa, mas sim evitar julgados que sejam manifestamente contrários ao ordenamento jurídico, o que não se visualiza no caso em apreço. 



    Neste sentido, destaca-se a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, para quem ‘não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. 



    Na espécie, o v. acórdão corretamente observou o precedente vinculante do E. Supremo Tribunal Federal quanto à aposentadoria especial de professores, prevista no artigo 40, § 5º, da Constituição Federal, e bem identificou o caso específico da autora, que exerce o cargo de Diretora de Escola por provimento originário (o que se observa das fls. 73, 79, 81, 82, 114 destes autos)



    (...)



    O v. acordão está em sintonia com a orientação do C. Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade se computar o tempo de exercício no cargo da autora por meio de provimento originário para fins de aposentadoria especial (...).



    (...)



    Em sendo a ação rescisória medida excepcional, não pode ser utilizada como instrumento de rediscussão da causa, como orienta o C. Superior Tribunal de Justiça (...).



    Por implicar relativização da coisa julgada, a ação rescisória é via excepcional admitida apenas quando inequivocamente presente ao menos uma de suas hipóteses de cabimento estipuladas pelo artigo 966 do Código de Processo Civil, o que não se visualiza no caso em apreço.



    Dessa forma, é patente a carência de interesse processual da parte autora, impondo-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 330, III, do Código de Processo Civil. 



    Pelo exposto, pelo meu voto, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.”.



    É o relatório. Decido. 



    4. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    6. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Juízo reclamado, na qual se reconheceu a ausência de interesse processual na ação rescisória, teria violado o disposto na decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE  n. 1.039.644 (Tema n. 965 RG).



    7. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O Recurso Extraordinário n. 1.039.644, Tema n. 965 de repercussão geral fixou tema no sentido de que,



    Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    8. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    9. Este Supremo Tribunal tem decidido de forma reiterada no sentido de que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária, nos moldes do inciso II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil).  



    Nas palavras do Ministro Teori Zavascki no julgamento da Rcl n. 24.686/RJ-ED- AgR, DJe 11.4.2017, considera-se esgotamento de instância, “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC”



    Desse modo, para o cabimento de reclamação neste caso, é necessário o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário. Vide alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 13/9/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 25/9/2020).



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o agravo cujo objeto é a reforma da decisão que inadmitiu o extraordinário sequer havia sido apreciado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55.311-AgR/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2.8.2023).



    Depreende-se dos autos que a decisão impugnada foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de ação rescisória, tratando-se, portanto, de decisão recorrível. Verifica-se, assim, que não se encontra configurado o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, circunstância que inviabiliza o conhecimento da presente via excepcional.



    10. Aproveito, nesta oportunidade, para enfatizar que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias e não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    No mesmo sentido foi decidido na Reclamação Constitucional n. 65.919, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, ementada da seguinte forma:



    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.288.440-RG. TEMA 1.143. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    11. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente